Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740471-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GREEN PARK AGRAVADO: CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, JACQUELINE VERDADE COSTA, ANTONIO MARTINS CORDEIRO, LUIZ SERGIO HAMU, MARIA DO SOCORRO FONTENELE ALVES, SILVIA HELENA SALDANHA GOMES, MARIA EUNICE SPEZIALI LADEIRA DUQUE, EMANOEL MARQUES DUQUE D E C I S Ã O Os agravados formulam pedido de reconsideração da decisão que suspendeu os efeitos do ato agravado, juntando ao recurso as peças que foram consideradas faltantes no ajuizamento do feito na origem. Com efeito, em se tratando de documento tido por indispensável na propositura da ação, o vício deve ser sanado perante o juízo a quo, e não na instância revisora. Contudo, em consulta aos autos de origem, vislumbro que o vício apontado na decisão que ora se pretende reconsiderar foi sanado, mediante emenda a inicial com a respectiva juntada dos documentos que comprovam que ao menos parte dos autores, ora agravados, ostentam a condição de condôminos (ID 72636551 e 72636561). Nesse novo cenário, verifica-se que a diligência, ainda que cumprida de forma parcial, ensejou a prolação de nova decisão pela juíza. Não obstante, os fundamentos que embasaram a decisão por mim proferida restaram esvaziados, pois a falta apontada foi suprida a tempo em modo por parte dos autores, revelando-se suficiente para demonstrar o interesse e a legitimidade para a propositura da demanda. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 19761077. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 19:09:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator